Tribunal: TJSP
Processo: 1527074-47.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal - Uso de documento falso - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu confesso – Reincidência - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Regime inicial semiaberto - Possibilidade - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.